Tribunal: TJES
Processo: 0000343-58.2019.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000343-58.2019.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIANO ONOFRE MEZADRE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000343-58.2019.8.08.0025

EMBARGANTE(S): FRANCIANO ONOFRE MEZADRE, JOSÉ THEODOMIRO CHEFFER, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: FERNANDO EMILIO PADOVANI DOMINISINI - ES22854
Advogado do(a) EMBARGANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

EMBARGADO(S): FRANCIANO ONOFRE MEZADRE, JOSÉ THEODOMIRO CHEFFER, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do EMBARGADO: FERNANDO EMILIO PADOVANI DOMINISINI - ES22854
Advogado do EMBARGADO: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSOS DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por Franciano Onofre Mezadre e por José Theodomiro Cheffer contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal para reduzir a pena-base ao mínimo legal e reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, fixando a sanção definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação da sentença de primeiro grau e ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) definir se houve omissão sobre o pedido de desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal; (iii) determinar se o redimensionamento da pena impõe a análise de viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação concisa aborda os elementos nucleares da demanda e atende ao comando do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o que afasta a nulidade por ausência de motivação.

Inexiste contradição no reconhecimento do tráfico privilegiado quando a decisão justifica a fração redutora de 1/2 com base no concurso de pessoas e na apreensão de insumos destinados ao preparo da droga.

A apreensão de balança de precisão, bicarbonato de sódio e amido de milho impede a desclassificação para o crime de consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em sede recursal cria situação jurídica nova que autoriza a aferição dos requisitos do Acordo de Não Persecução Penal.

A fixação da pena definitiva em patamar inferior a quatro anos enquadra o crime nos limites do art. 28-A do Código de Processo Penal.

A ausência de manifestação sobre a remessa dos autos à origem para avaliação do benefício despenalizador caracteriza omissão relevante.

O provimento parcial dos aclaratórios apenas determina a manifestação fundamentada do órgão ministerial sobre a proposta de acordo, sem conferir efeitos infringentes automáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público desprovido. Recursos de Franciano Onofre Mezadre e José Theodomiro Cheffer providos parcialmente.

Tese de julgamento:

A decisão motivada de forma sucinta que enfrenta os pontos essenciais da lide satisfaz o dever constitucional de fundamentação.

O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em sede de apelação, com a consequente redução da pena para patamar inferior a quatro anos, impõe a análise de viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público.

Constatada a omissão quanto ao encaminhamento dos autos para avaliação do benefício previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, deve o Tribunal determinar a remessa ao Juízo de origem para tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 28-A, art. 619 e art. 620 do Código de Processo Penal; art. 28, caput e § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.076.637/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator. E, à unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração de FRANCIANO ONOFRE MEZADRE e JOSÉ THEODOMIRO CHEFFER, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000343-58.2019.8.08.0025

EMBARGANTE(S): FRANCIANO ONOFRE MEZADRE, JOSÉ THEODOMIRO CHEFFER, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: FERNANDO EMILIO PADOVANI DOMINISINI - ES22854
Advogado do(a) EMBARGANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

EMBARGADO(S): FRANCIANO ONOFRE MEZADRE, JOSÉ THEODOMIRO CHEFFER, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do EMBARGADO: FERNANDO EMILIO PADOVANI DOMINISINI - ES22854
Advogado do EMBARGADO: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(ID 19131988), por
Franciano Onofre Mezadre
(ID 19197915) e por
José Theodomiro Cheffer
(ID 19147439) em face do v. Acórdão de ID 19014003. Por meio da referida decisão, esta eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de Apelação para reduzir a pena-base ao mínimo legal e reconhecer o tráfico privilegiado, fixando as reprimendas definitivas em 02 anos e 06 meses de reclusão.

Nas razões do recurso (ID 19131988), o
Ministério Público
sustenta a existência de omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de nulidade da sentença e contradição interna no reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Por outro lado, os embargantes
Franciano Onofre Mezadre
(ID 19197915) e
José Theodomiro Cheffer
(ID 19147439) alegam omissão no julgado por não ter enfrentado a tese de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (Art. 28 da Lei nº 11.343/06) e por deixar de analisar o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) .

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente os recursos apresentados, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado no que tange às insurgências do Ministério Público e à pretensão de desclassificação da conduta apresentada pela Defesa. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. [...] MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL: IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. [...] CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: RECONHECIMENTO." .

Ao contrário do que a acusação sustenta, não há omissão ou contradição no acórdão. A
preliminar de nulidade
foi expressamente rejeitada sob o fundamento de que
"a fundamentação concisa aborda os elementos nucleares da demanda, distinguindo-se da ausência de motivação"
. Quanto à minorante do
tráfico privilegiado
, o acórdão fundamentou que a natureza e quantidade da droga, embora comprovem o tráfico,
"não permitem, por si sós, a conclusão no sentido de que o apelante se dedicava a atividades criminosas"
, justificando-se a fração de "1/2" diante do concurso de pessoas e insumos apreendidos.

No que tange ao pedido de
desclassificação para o art. 28
, o voto condutor foi categórico:
"A apreensão de balança de precisão e insumos como bicarbonato de sódio e amido de milho, somada à confissão informal de um dos réus sobre o preparo da droga, impede a desclassificação para o crime de consumo pessoal"
. Portanto, inexiste omissão, mas nítido inconformismo da defesa com a manutenção da condenação por tráfico.

Entretanto, assiste razão aos embargantes
Franciano Onofre Mezadre
e
José Theodomiro Cheffer
quanto à alegação de omissão relativa ao
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Compulsando o v. julgado, observa-se que este Colegiado procedeu ao redimensionamento da pena dos embargantes,
fixando-as definitivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Todavia, não houve manifestação expressa acerca da aplicação do
art. 28-A, do Código de Processo Penal
, tese esta que havia sido oportunamente suscitada em sede de apelação.

A nova situação jurídica estabelecida pelo reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, inaugura a viabilidade de aferição do ANPP, visto que a pena mínima abstrata, com a referida redução, enquadra-se no limite de 04 (quatro) anos exigido pela norma despenalizadora. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça consigna que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou redimensionamento da pena em sede recursal que torne o crime passível de acordo, o acusado tem direito à avaliação do ANPP pelo Minist
ério Público (
vide
STJ, AgRg no AREsp n.º 3.076.637/PA, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO).
Assim, a ausência de manifestação deste Colegiado sobre a remessa dos autos à origem para tal finalidade configura omissão relevante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração do Ministério Público e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração da Defesa para, sanando a omissão apontada, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem a fim de que o Ministério Público de 1º grau seja instado a se manifestar de forma fundamentada acerca da
viabilidade de oferecimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)